Tribunal: TJDFT
Processo: 0753321-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por CLEUPADIA APARECIDA DA SILVA, representada pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DF, contra r. decisão do MM. Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia que, em ação de rescisão contratual c/c indenização ajuizada contra ASSOCIAÇÃO DAS FAMÍLIAS SEM TETO DO DF, indeferiu o pedido de intimação pessoal da assistida, a respeito da prolação da sentença de improcedência proferida naqueles autos. A Defensoria Pública alega que a decisão agravada está em desconformidade com o art. 186, §2°, do CPC, segundo o qual “a requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente ela possa ser realizada ou prestada”, bem como fere o princípio constitucional do acesso à justiça. Ressalta que as partes assistidas são pessoas humildes e não sabem como procurar a Defensoria. Alega que, assim, “a previsão legal visa facilitar o acesso à justiça aos mais necessitados, bem como garantir o princípio constitucional do contraditório, de modo a possibilitar que a Defensoria Pública efetue seu serviço de forma célere e eficaz”. Ressalta a urgência da medida, “na medida em que a parte agravante não sabe do teor da sentença, a qual lhe foi desfavorável” e requer, ao fim, o provimento do agravo para, inclusive liminarmente, se reformar a r. decisão agravada e se determinar a intimação pessoal do Agravante, para tomar ciência da r. sentença prolatada na origem. É a suma dos fatos. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para tanto, são necessários elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e que da decisão agravada sobrevenha perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, contudo, entendo ausentes os requisitos autorizadores da medida. Isso porque prevalece neste eg. Tribunal de Justiça o entendimento de que “cabe ao representado manter seu endereço e telefone atualizados junto à Defensoria Pública, sendo inaplicável, portanto, o artigo 186, § 2o, do Código de Processo Civil, quando o que existe é mera dificuldade de contato entre esta e seus representados” (TJDF, Acórdão 1113385, 07032726220188070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2018, publicado no DJE: 9/8/2018). Ademais, a pretensão liminar de se promover a intimação pessoal da parte pelo Judiciário possui natureza satisfativa, esvaziando o próprio mérito do recurso, o que é vedado pelo ordenamento jurídico (art. 300, § 3o, do CPC). Portanto, INDEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Brasília, 20 de janeiro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator